Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-87.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. GRAVIDADE DAS LESÕES. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO DA PENA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §9o do Código Penal) cometido contra sua companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a dosimetria da pena aplicada. Na primeira fase, se a culpabilidade deve ser desvalorada; e, na terceira fase, se incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal, a qual dispõe que “Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço”.
III. Razões de decidir:
3. A culpabilidade do crime deve ser considerada negativa diante da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, que extrapolaram o tipo penal.
4. O fato da vítima, ao tentar sair de casa e ser impedida, empurrar o réu como forma de se defender não configura a injusta provocação necessária à incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4o, do Código Penal.
5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria da pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.